Tribunal: STF
Processo: HC 231576
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343, DE 2006). PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM, EM PARTE.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 707.612/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado), bem como à pena de 2 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, considerado o cometimento do delito do art. 329 do Código Penal (resistência).  



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a pena quanto ao tráfico de drogas para 1 ano e 8 meses de reclusão, e pagamento de 188 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. A Relatora denegou a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, porquanto a abordagem decorreu de mero nervosismo apresentado pelo paciente. Assinala a inexistência de diligências preliminares e dados concretos que indicassem a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa para realização da revista. Afirma inexistir comprovação da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, sustentando que a conduta do paciente se enquadra no tipo do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006 (posse de droga para consumo pessoal). Ressalta que o paciente não foi surpreendido em atos de mercancia e que a maior parte das drogas não foi descoberta em sua posse, mas, sim, a aproximadamente 20 metros de distância, em uma praça bastante movimentada e conhecida como ponto de tráfico. Aponta, ainda, o fato do indivíduo que indicou o paciente como traficante não ter sido identificado nem qualificado pelos milicianos, visto que conseguiu se evadir. Argumenta que houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento de oitiva da testemunha defensiva.



    6. Requer a nulidade da ação penal originária. No mérito, busca a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal e a absolvição quanto ao crime de resistência. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus quanto à ilicitude da busca pessoal não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma limitou-se a assinalar que a tese era uma inovação recursal, uma vez que não fora apreciada pelo Tribunal a quo (e-doc. 6, p. 5). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, observo que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de oitiva de outras testemunhas apresentado pela defesa, assim se manifestou: 



    “(...) Sem prejuízo, diante das alegações trazidas pela nobre Defesa, nos debates ofertados em audiência, melhor analisando os autos, em relação aos pedidos formulados às fls. 215/217, embora muito provavelmente seja infrutífera a diligência, para que não se alegue cerceamento de defesa, oficie-se ao estabelecimento indicado para, no prazo de 05 dias, fornecerem a este Juízo, mídia contendo cópias das imagens eventualmente registradas na data dos fatos (25/02/2020), no intervalo correspondente (das 12h00 às 15h00), do ambiente em que estão instaladas as câmeras de segurança que monitoram as partes externas do estabelecimento, em especial, da via pública que alcançam o local dos fatos. Os ofícios deverão ser entregues ao responsável legal pelo respectivo estabelecimento, por Oficial de Justiça oficiante no PLANTÃO da Central de Mandados desta Comarca. 



    (....)



     No mais, INDEFIRO o pedido para a oitiva de outras testemunhas como do Juízo, posto que não vislumbro nenhuma necessidade, além das que já foram ouvidas durante a instrução processual. ” (e-doc. 3, p. 18).



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, mantendo a visão adotada na primeira instância, concluiu pela ausência de nulidade, nos termos seguintes:



    “Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva do proprietário e dos funcionários da bicicletaria “Stilo Bike”, localizada na Praça Orobó, nº 167, Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos, como testemunhas do Juízo. 



    Isto porque, conforme anotou o douto Promotor de Justiça, “segundo se verificou, intempestivamente, o apelante ERIC teria informado a seus defensores que o proprietário da bicicletaria existente na região teria presenciado a abordagem policial realizada e que estaria com medo de depor em Juízo, diante do receio de represálias policiais. De fato, no momento processual adequado, ao apresentar defesa prévia (fls. 138/141), a defesa não arrolou tal testemunha, buscando, assim, maior celeridade do feito. Então, somente após o apelante ser solto por ordem do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus 568930/SP, é que a defesa apresentou pedido de oitiva de funcionários do referido estabelecimento comercial, os quais poderiam ter presenciado a abordagem. Em que pese o membro do Ministério Público oficiante no feito à época não ter se oposto ao requerimento formulado, constata-se que a prova oral pretendida tem como destinatário o Juízo. Com acerto, a nobre magistrada "a quo" entendeu ser o pedido medida meramente protelatória, não sendo essencial para o julgamento do feito, sequer para, de algum modo, influir no resultado do processo, no caso, na condenação do apelante. Neste sentido, importante mencionar que, em Juízo, em depoimentos minuciosos, contundentes, lineares e coesos com aqueles prestados na delegacia, os dois Policiais narraram as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante, da apreensão das drogas e dinheiro, e descreveram suas condutas. Contaram que quando passavam pelo local dos fatos avistaram o apelante e outro indivíduo, juntos, sentados em um banco, em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ao avistar a viatura policial, o apelante saiu caminhando, enquanto o outro indivíduo permaneceu no local. Os dois foram abordados. Os dois foram revistados, e com o apelante foram encontradas uma trouxinha de maconha, um eppendorf de cocaína e uma pequena quantia em dinheiro. Com o outro indivíduo nada foi encontrado. Ainda segundo as testemunhas, o acusado confessou informalmente a traficância e o outro indivíduo apontou o apelante como traficante. Ainda, o outro indivíduo, não identificado, apontou o local onde o apelante mantinha o restante das drogas, em um banco localizado nas proximidades. Tais circunstâncias não deixam dúvidas de ser o apelante o autor do crime de tráfico de drogas, sendo certo que o depoimento pretendido pela defesa não teria o condão de alterar o conjunto probatório, ressaltando-se que é de conhecimento notório que populares não acompanham a abordagem policial de perto. Logo, ainda que a testemunha pretendida tivesse presenciado a abordagem, o que se admite somente a título de argumentação, é correto afirmar que ela não teria condições de dizer se foram encontradas drogas na posse do apelante ou outras circunstâncias, tal como a confissão informal do apelante aos agentes públicos” (fls. 339/341). 



    Nesse sentido: “Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias” (STJ, REsp 1519662/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01/09/2015). (e-doc. 3, p. 104-105).



    10. O STJ encampou a visão adotada pela Corte local. Sendo assim, entendo, em consonância com a conclusão adotada nas instâncias antecedentes, inexistir constrangimento ilegal a ser reparado, visto que a providência insere-se na discricionariedade do órgão julgador, que pode reputá-la desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DITA IMPRESCINDÍVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PARA NÃO OITIVA DA TESTEMUNHA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 1. Acolher a tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade da oitiva de testemunha para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. Decisão de indeferimento de oitiva de testemunha fundamentada. Discricionariedade do magistrado (art. 209, § 1º, do Código de Processo Penal). 3. Ordem denegada.



    (HC nº 113.160/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 12/12/2012; grifos nossos).  



    11. Por outro lado, quanto ao pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, observo que o Juízo sentenciante teve como comprovadas a materialidade e a autoria delitivas relativas ao tráfico de drogas, nos seguintes termos:



    “Os Policiais Militares William de Souza e William de Albuquerque, nos depoimentos prestados na Delegacia narraram que haviam acabado de atender uma ocorrência em rua próxima ao local dos fatos, um conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, quando avistaram um indivíduo não identificado e o acusado em atitude suspeita. Os dois indivíduos teriam demonstrado nervosismo ao perceber a aproximação da viatura, sendo que um deles saiu andando e outro permaneceu no local. Ambos foram abordados e revistados. Com o acusado foram encontrados a quantia de R$ 55,00, uma trouxinha de maconha e um eppendorf de cocaína. Com o segundo indivíduo nada de ilícito foi encontrado. Ao serem indagados, ERIC confessou informalmente a prática de tráfico de drogas, e o outro indivíduo indicou ERIC como traficante, também apontando onde o acusado escondia o restante das drogas, em um banco de reservas do campo de futebol próximo à biblioteca. Os policiais então informaram aos dois abordados que seriam conduzidos à Delegacia, momento em que ERIC reagiu e tentou agredir os policiais com socos, também mordendo o policial William de Souza. Enquanto o acusado era imobilizado e algemado, o outro indivíduo evadiu-se.



    (...)



    Portanto, a materialidade e a autoria dos dois delitos estão suficientemente comprovadas, tanto pelo auto de exibição e apreensão, como pelo auto de prisão em flagrante e pelos firmes depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, cuja idoneidade e profissionalismo não estão sendo questionados nos autos.



    (...)



    Não bastasse, embora isoladamente não pudesse consistir prova da traficância, mas analisada em cotejo com os demais elementos de prova amealhados, tem-se que o réu é possuidor de tatuagens que, na larga experiência na atuação na área criminal, apontam para o envolvimento com o tráfico de drogas, em especial a carpa.” (e-doc. 3, p. 23-28; grifos nossos).



    12. O Tribunal de Justiça, reafirmando a visão adotada na primeira instância, rejeitou a desclassificação pretendida pela defesa, a partir das seguintes premissas:



    “(...) notadamente diante dos relatos coerentes e seguros dos policiais militares, das circunstâncias da abordagem, em conhecido ponto de venda de drogas, da quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas (48 porções de maconha, com massa líquida de 51 gramas, e 13 porções de cocaína, com massa líquida de 11,4 gramas), e do seu acondicionamento, em porções prontas para a comercialização, aliados à quantia em dinheiro encontrada (R$ 55,00), de modo a autorizar a conclusão de que os narcóticos realmente eram destinados ao comércio clandestino, restando inviabilizadas, por isso, a absolvição, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.



    Não se discute que o apelante possa ser eventualmente usuário de drogas, porém, da prova colhida, inegável que, além de consumir, ele também vendia entorpecentes, sendo tal simultaneidade plenamente possível e crível diante dos fatos, talvez até mesmo como forma de sustentar o próprio vício, com os lucros obtidos na revenda.” (e-doc. 3, p. 107-108).



    13. O Superior Tribunal de Justiça não dissentiu, ressaltando que eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.



    14. Lidos os atos decisórios, constata-se que a condenação se lastreou nos depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na investigação e no testemunho informal de um indivíduo não identificado, nem qualificado em sede policial. 



    15. Antes de se passar à análise do caso concreto, convém observar, conforme destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes, em seu voto no RHC nº 206.846/SP, Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022), que, em habeas corpus “não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos”. Se não for assim, “de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração.” (p. 5 do acórdão).



    16. Nesse sentido, observa-se que não existe, nestes autos, qualquer registro de confissão do paciente. Segundo constou dos depoimentos dos policiais em juízo, o paciente confessou a prática do delito imputado a si, mas a confissão foi informal. As declarações dos policiais quanto à suposta confissão não encontra respaldo em nenhuma outra prova colhida sob o crivo do contraditório.



    17. Sendo esse o contexto, ainda que se dê o crédito devido à palavra dos policiais envolvidos, o paciente não foi surpreendido em ato de mercancia e a maior parte da droga descoberta não estava em sua posse. O local era conhecido como ponto de tráfico e havia outras pessoas nas adjacências, existindo razoável dúvida quanto a quem pertenceria o entorpecente. Não se trata, aqui, de debate quanto à validade dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão, mas do reconhecimento da fragilidade das provas, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência.



    18. Sendo assim, nenhuma das testemunhas presenciou o delito em questão ou ofereceu quaisquer detalhes que apontassem, firmemente, para a responsabilidade do paciente.



    19. Conforme descrito na denúncia, com o paciente foram apreendidos “uma trouxinha de maconha, um eppendorf de cocaína e uma pequena quantia em dinheiro” e o outro indivíduo abordado “não identificado, apontou o local onde o apelante mantinha o restante das drogas, em um banco localizado nas proximidades”. Portanto, resta evidente dúvida razoável quanto à autoria do crime de tráfico em relação ao paciente e sua responsabilidade pela droga encontrada em local próximo, não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus da prova, razão pela qual, não caberia ao réu tal mister, diante da regência do princípio da presunção de inocência. Nessa direção tem sido a compreensão do STF:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – INVIABILIDADE DE INSTAURAR-SE PERSECUÇÃO PENAL CONTRA ALGUÉM PELO FATO DE OSTENTAR A CONDIÇÃO DE “RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES” DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM QUESTÃO – PRECEDENTES – DOUTRINA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DE NEXO CAUSAL QUE ESTABELEÇA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE A CONDUTA ATRIBUÍDA AO AGENTE E O RESULTADO DELA DECORRENTE (CP, ART. 13, “CAPUT”) – MAGISTÉRIO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – INEXISTÊNCIA, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – PREVALÊNCIA, EM SEDE CRIMINAL, COMO PRINCÍPIO DOMINANTE DO MODELO NORMATIVO VIGENTE EM NOSSO PAÍS, DO DOGMA DA RESPONSABILIDADE COM CULPA – “NULLUM CRIMEN SINE CULPA” – NÃO SE REVELA CONSTITUCIONALMENTE POSSÍVEL IMPOR CONDENAÇÃO CRIMINAL POR EXCLUSÃO, MERA SUSPEITA OU SIMPLES PRESUNÇÃO – IMPÕE-SE AO MINISTÉRIO PÚBLICO O GRAVÍSSIMO ÔNUS DE COMPROVAR, LICITAMENTE, PARA ALÉM DE QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL, OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA ACUSAÇÃO (AUTORIA, MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL), DE UM LADO, E A CULPABILIDADE DO RÉU, DE OUTRO – PRECEDENTES – RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” PROVIDO – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS.”



    (RHC nº 186.159 AgR-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. PACIENTE INOCENTADO EM PRIMEIRO GRAU. JUÍZO CONDENATÓRIO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PRÉ-CONSTITUÍDA JUNTADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEGITIMIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA EXAME DOS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO LANÇADOS PELO TRIBUNAL PAULISTA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. CENSURA PENAL LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INVESTIGATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA PARA ALÉM DE QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA (CF, ART. 5º, LV) E DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ainda que em sede de habeas corpus, é possível analisar a legitimidade dos critérios de valoração da prova utilizados pelo órgão julgador para balizar o juízo condenatório formalizado contra o réu, notadamente quando revelada, de plano, mediante documento pré-constituído juntado aos autos, situação de evidente abuso de autoridade ou manifesto constrangimento ilegal. 2. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. As acusações penais não se presumem provadas, na medida em que o ônus da prova concernente aos elementos constitutivos do pedido (autoria e materialidade do fato delituoso) incumbe exclusivamente a quem acusa, sob pena de inobservância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. 4. Agravo interno a que se dá provimento para restabelecer-se a sentença absolutória prolatada em favor do paciente pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP nos autos da ação penal n. 0015237-26.2016.8.26.0451.”



    (HC nº 186.658 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/05/2022, p. 18/05/2022; grifos nossos).



    “EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. DEPUTADO FEDERAL. QUADRILHA, CORRUPÇÃO PASSIVA E CRIME LICITATÓRIO DO ART. 90 DA LEI 8.666/93. COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ACIMA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. 1. A colaboração premiada é meio de obtenção de prova (artigo 3º da Lei 12.850/2013). Não se placita, antes ou depois da Lei 12.850/2013, condenação fundada exclusivamente nas declarações do agente colaborador. 2. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa é o standard anglo saxônico no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável (proof beyond a reasonable doubt), o qual foi consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 2.1. Na espécie, ausente prova para além de dúvida razoável da participação do acusado, Deputado Federal, nos crimes licitatórios praticados com verbas decorrentes de emendas orçamentárias de sua autoria, do recebimento de vantagem indevida em decorrência das emendas orçamentárias, ou de associação perene a grupo dedicado à prática de crimes contra a administração pública, particularmente no que diz quanto à aquisição superfaturada de ambulâncias com recursos federais. 3. Ação penal julgada improcedente.



    (AP nº 676/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/10/2017, p. 06/02/2018; grifos nossos).



    20. Não se desconhece o entendimento desta Corte, que, em regra, “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias”. (HC nº 227.205 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 25/08/2023).



    21. Entretanto, evidenciada, pois, a precariedade do acervo probatório utilizado pelas instâncias ordinárias para sustentar a condenação, a desclassificação é medida que se impõe. Nesse sentido, já foram proferidas decisões monocráticas recentes por Ministros desta Corte: HC nº 171.088/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/05/2019, 29/05/2019; e RHC nº 227.592/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2023, p. 02/06/2023.



    22. Ante o exposto, concedo a ordem, em parte, com base no art. 192 do RISTF, para desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006 (porte de drogas para consumo pessoal). 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator